Tribunal: TJDFT
Processo: 0711679-51.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
penal. Receptação. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA parcialmente reformada.
1. Não cabe a absolvição se as provas reunidas nos autos demonstram seguramente que o réu agiu com consciência de que o bem em sua posse era objeto de crime, a evidenciar o dolo em sua conduta.
2. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea se o acusado assumiu conhecer a origem espúria do bem por ocasião de sua abordagem policial.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.